Tribunal: CARF
Processo: 10469.731130/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.731130/2012-96
ACÓRDÃO
2001-008.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALD BOTELHO CANTANHEDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO EXCEDENTE
AO VALOR ARBITRADO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do
art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713/88, com base na tabela progressiva que trata o
art. 3o da Lei no 9.250/95.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste
anual, deve ser mantido o lançamento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731130/2012-96
2
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 122/128):
Trata-se de impugnação contra lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
conforme autos de infração de fls. 02 a 17, com exigência do crédito tributário:

Os fundamentos de fato e de direito estão descritos no auto de infração e a infração
apurada foi omissão de rendimentos correspondentes à distribuição de lucros
excedentes ao lucro arbitrado, nos valores de R$ 916.157,06 em 02/10/2007, e R$
3.211.788,46 em 04/01/2008.
A ciência ao sujeito passivo se deu pela via postal, fls. 103, em 29/11/2012.
O interessado apresentou impugnação em 02/01/2013, na qual, após resumir os fatos,
apresentou as seguintes alegações:
i. Os valores recebidos são isentos por se tratar de indenização;
ii. Não é admissível a presunção de distribuição do lucro arbitrado;
iii. Não é passível de arrolamento o único bem imóvel que constitui bem de família.
Por fim, apresentou seus pedidos:
i. Improcedência da autuação fiscal, enquanto não julgado o processo relativo ao
arbitramento;
ii. Suspensão do arrolamento de bens.
É a síntese do necessário.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTES AO ARBITRADO
A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro arbitrado que
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731130/2012-96
3
exceder ao valor do lucro, deduzido dos tributos e contribuições, é sujeita ao imposto de
renda.
ARROLAMENTO DE BENS
A questão relativa ao arrolamento de bens e direitos para acompanhamento do
patrimônio suscetível de ser indicado como garantia de crédito tributário não é matéria
passível de ser discutida pelo rito estatuído pelo Decreto no 70.235/1972, face à
competência das Delegacias de Julgamento definida pelo art. 233 da Portaria MF no
203/2012, Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Cientificado da decisão, em 18/08/2017 - sexta-feira (fls. 134/135), o contribuinte,
em 18//09/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 138/142), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido
da impossibilidade de tributação reflexa do lucro arbitrado ao sócio, já que se discute a tributação
advinda da apuração e opção de não se ofertar a distribuição do lucro para não ser alcançado pela
multa imposta nos arts. 32 da Lei no 4.357/64, 17 da Lei no 11.051/2004 e 889 do RIR/99, bem
como a não exigência de arrolamento de bens em função do art. 1o do ADI RFB no 9, de
05/06/2007. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do lançamento
fiscal realizado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 143/144.
Em 15/04/2025, em face da dispensa do mantado do conselheiro relator, Marcos
Roberto da Silva, ocorrida em 09/04/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 148),
sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos a título de lucro
distribuído excedente ao lucro arbitrado, no valor total de R$ 4.307.500,00, constatada em sede
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731130/2012-96
4
de verificação do cumprimento das obrigações tributárias nos anos-calendário de 2007 e 2008,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 1.120.091,21, a ser acrescido dos
encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do afastamento da infração apurada e do afastamento da exigência do arrolamento de
bens para seguimento da discussão recursal.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 122/128) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração (fls. 2/17), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, cujos argumentos, ora novamente apresentados, já foram detidamente
apreciados pela DRJ/CGE, sendo certo que as indenizações recebidas pelas pessoas jurídicas, a par
de sofrerem a retenção de fonte, constituem receita tributável, e que os valores correspondentes
ao lucro arbitrado líquido, foram excluídos da tributação na pessoa física, aliás, como bem
registrado no auto de infração – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 124/127), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O contribuinte foi autuado pela omissão de rendimentos recebidos a título de
distribuição de lucros excedentes ao lucro arbitrado.
A Autoridade Fiscal constatou que a pessoa jurídica Natalense Comercial de Bebidas Ltda.,
da qual o contribuinte é sócio, pagou-lhe os valores de R$ 1.007.500,00 em 02/10/2007 e
R$ 3.300.000,00 em 04/01/2008, que não foram incluídos nas declarações de ajuste dos
exercícios correspondentes.
Constatou também que os valores recebidos pela pessoa física decorrem de um acordo
homologado judicialmente que encerrou lide na qual a pessoa jurídica em epígrafe
pleiteava indenização da Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV.
Face à inexistência de escrituração contábil, a pessoa jurídica foi tributada pelo lucro
arbitrado (processo no 10469.729827/2012-05), e o valor do lucro arbitrado, deduzido do
imposto e contribuições incidentes, foram considerados rendimentos isentos do sócio e,
por isso, deduzidos dos valores por ele recebidos, resultando nos valores tributáveis de
R$ 916.157,06 em 02/10/2007, e R$ 3.211.788,46 em 04/01/2008.
Em sua impugnação o contribuinte admite o recebimento dos valores, mas afirma que são
isentos por se tratar de indenização, textualmente, fls. 108:
(...) reconhece o recebimento dos valores mencionados no termo de início de
fiscalização, alegando que tais valores têm sua origem na indenização decorrente
do processo judicial n°. 001.05.028844-0, cuja tramitação deu-se na 16a. Vara da
Comarca de Natal/RN e que tais valores não se configuram como renda ou
proventos de qualquer natureza, por se tratar de indenização.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731130/2012-96
5
Afirma ainda que não é admissível a presunção de que o lucro tenha sido distribuído aos
sócios e que o arbitramento está sendo discutido judicialmente:
Em se tratando de lucro arbitrado da pessoa jurídica, é inadmissível a mera
presunção de sua distribuição aos sócios, pelo que se inviabiliza a tributação
reflexa, haja vista que a raiz da questão - o arbitramento do lucro da pessoa
jurídica, ainda padece de julgamento, daí acreditar o peticionário que contra sua
pessoa física não poderá haver cobrança até que seja julgado o mérito do auto de
infração da pessoa jurídica.
A despeito do argumentado, a razão não assiste ao impugnante.
No que toca à indenização, há de se salientar que sua beneficiária seria a pessoa jurídica.
Por isso, a possibilidade de ser isenta é questão a ser discutida no âmbito da tributação da
pessoa jurídica, e não de seus sócios.
Porém, não há óbice em demonstrar que, por literal disposição da lei, a indenização por
rescisão contratual - que é o caso em tela, conforme acordo homologado judicialmente,
fls. 27 (“indenização pelos prejuízos que alega ter sofrido em virtude de rescisão do
contrato de distribuição”), é tributável, quer seja seu beneficiário pessoa física ou
jurídica, conforme artigo 70 da lei 9.430, de 1996:
Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica,
ainda que a título de indenização, a beneficiaria pessoa física ou jurídica, inclusive
isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se a incidência do imposto de
renda na fonte a alíquota de quinze por cento.
§ 1o A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda e da
pessoa jurídica que efetuar o pagamento ou crédito da multa ou vantagem.
§ 2o O imposto deverá ser retido na data do pagamento ou crédito da multa ou
vantagem e será recolhido no prazo a que se refere a alínea “d” do inciso I do art.
83 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 3o O valor da multa ou vantagem será:
I - computado na apuração da base de cálculo do imposto devido na declaração de
ajuste anual da pessoa física;
II - computado como receita, na determinação do lucro real;
III - acrescido ao lucro presumido ou arbitrado, para determinação da base de
calculo do imposto devido pela pessoa jurídica.
§ 4o O imposto retido na fonte, na forma deste artigo, será considerado como
antecipação do devido em cada período de apuração, nas hipóteses referidas no
parágrafo anterior, ou como tributação definitiva, no caso de pessoa jurídica isenta.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas em
conformidade com a legislação trabalhista e aquelas destinadas a reparar danos
patrimoniais.
Como se percebe, as indenizações recebidas pelas pessoas jurídicas, a par de sofrerem a
retenção de fonte, constituem receita tributável, a não ser nos casos em que se referirem
à legislação trabalhista - inaplicáveis ao presente caso, e as destinadas a reparar danos
patrimoniais.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731130/2012-96
6
Quanto ao reclamado com referência à presunção de distribuição do lucro arbitrado, nota-
se que o recebimento dos valores pelo contribuinte é matéria incontroversa, por ele
admitida na impugnação. Os valores correspondentes ao lucro arbitrado líquido dos
tributos foram excluídos da tributação na pessoa física, ou seja, é um fator favorável e
que, se assim não fosse, resultaria em uma autuação de maior valor.
Ademais, a Autoridade Fiscal pautou-se pela estrita legalidade no procedimento
contestado.
Como regra, os lucros ou dividendos distribuídos apurados com base na escrituração
contábil não se sujeitam ao imposto de renda na fonte e não compõem a base de cálculo
do imposto de renda do beneficiário, nos termos do art. 10 da Lei no 9.249, de
26/12/1995, abaixo reproduzido:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior. (Grifei.)
Evidentemente, o dispositivo acima se refere aos lucros ou dividendos apurados com
base na escrituração contábil, feita com observância da lei comercial.
Neste ponto, vale lembrar que, mesmo tratando-se de pessoas jurídicas tributadas pelo
lucro presumido, elas, como regra, devem manter escrituração contábil nos termos da
legislação comercial (art. 527 do RIR/1999), sendo obrigadas, inclusive, a escriturar o livro
Diário, para lançamento do dia a dia das operações da atividade ou dos atos que tenham
reflexo na sua situação patrimonial, e autenticá-lo no órgão competente de registro (art.
258 do RIR/1999).
É verdade que a legislação fiscal prevê exceção à regra, ao dispensar a escrituração
contábil para a empresa optante pelo lucro presumido, mas, nesse caso, impõe como
condição a manutenção do livro Caixa com a escrituração de toda a movimentação
financeira, inclusive a bancária (parágrafo único do art. 527 do RIR/1999). É evidente que
tal dispensa é apenas para efeitos fiscais, uma vez que o art. 1.179 e seguintes do Código
Civil obrigam o empresário e a sociedade empresária a manter escrituração contábil com
base em documentação que a fundamente e a levantar balanço, apurando resultado.
Deste modo, pode haver distribuição de lucros ou dividendos por empresa tributada pelo
lucro presumido que não disponha de escrituração contábil completa para apresentação
ao Fisco, ou tributada pelo lucro arbitrado, nas hipóteses legais, como é o caso de quando
inexiste escrituração ou ela é imprestável para determinar o lucro real, quando essa fosse
a forma de apuração adotada.
Nesse caso, a legislação tributária prevê a isenção para o valor de lucros ou dividendos
correspondentes ao lucro presumido ou arbitrado diminuído de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, conforme disposição do art. 51 da
Instrução Normativa SRF no 11, de 21/02/1996, repetida no art. 48 da Instrução Normativa
SRF no 93, de 24/12/1997, vigente à época dos fatos, abaixo transcrito:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731130/2012-96
7
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto: (Grifei.)
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado. (Grifei.)
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
(Grifei.)
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei
no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei
no 9.250, de 1995. (Grifei.)
(...)
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita se
à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
De fato, a Autoridade Fiscal constatou a inexistência de escrituração contábil apta à
apuração de resultado e por consequência da distribuição lucros, restando o caminho do
arbitramento para tanto, no processo 10469.729827/2012-05, o qual, embora
impugnado, não foi desconstituído por decisão administrativa até a presente data.
Ainda que o arbitramento viesse a ser desconstituído, para elidir o lançamento aqui
impugnado, caberia ao contribuinte comprovar que os rendimentos são isentos, o que
não foi feito nos presentes autos.
Por essas razões, deve o lançamento ser mantido por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Destarte, uma vez constatado a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita
conformidade com a legislação de regência, e à míngua de escrituração contábil atraindo assim a
tributação pela lucro arbitrado – deduzido deste, diga-se de passagem, os tributos incidentes, o
qual foi considerado rendimento isento do contribuinte (sócio) e também deduzido dos valores
por ele recebidos, remanescendo os valores tributáveis sujeitos à tabela progressiva – razão pela
qual mantenho subsistente o lançamento fiscal e crédito tributário exigido.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731130/2012-96
8
Vale relembrar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, no que tange ao arrolamento de bens e direitos ou realização de depósito
como condição para o seguimento do presente recurso voluntário, cabe destacar que a questão já
restou superada, ao teor da Súmula Vinculante no 21 do STF, não sendo mais cabível sua exigência
para seguimento e admissibilidade recursal, portanto nada a prover no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes nas bases de cálculo do imposto de renda dos anos-
calendários autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 156
DF CARF MF
Original